Tribunal: TJMT
Processo: 1024542-87.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024542-87.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE SERGIO MEIRA DA COSTA - CPF: 031.154.631-54 (VÍTIMA), Jair Nunes da Silva (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JAIR NUNES DA SILVA (RECORRENTE), MARIA MEIRA DA SILVA DA COSTA - CPF: 448.521.699-34 (RECORRIDO), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO), JAIR NUNES DA SILVA - CPF: 028.073.881-16 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024542-87.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JAIR NUNES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA MEIRA DA SILVA DA COSTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II (POR DUAS VEZES), III E IV, DO CP] – QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS INSUFICIENTES – RECURSO PROVIDO.
QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL EXCLUÍDA
EX OFFICIO
.

Se a prova judicializada não demonstra o emprego meio cruel, tampouco de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o afastamento das qualificadoras é medida que se impõe.

A discussão prévia e acalorada entre a vítima e o agente impõe o afastamento, de ofício, da qualificadora do motivo fútil. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024542-87.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JAIR NUNES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA MEIRA DA SILVA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de JAIR NUNES DA SILVA, pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (por duas vezes), III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri de Alta Floresta.

Almeja a exclusão das qualificadoras de
recurso que dificultou a defesa da vítima
e de
emprego de meio cruel
, por entender que não restaram minimamente configuradas.

Contrarrazões
ministeriais
e do
assistente de acusação
pelo desprovimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelo juízo singular [art. 589 do CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção integral do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JAIR NUNES DA SILVA foi denunciado sob a acusação de, no dia 30/09/2018, no período vespertino, em frente à Mercearia Gabriela, na Rua Araújo, Setor Industrial, em Alta Floresta,
“impelido por motivação fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, matou o ofendido JOSÉ SÉRGIO MEIRA DA COSTA, valendo-se de arma branca (faca), efetuando diversos golpes contra ele”
.

CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS, proprietária da Mercearia Gabriela, declarou à autoridade policial:

“Que hoje, por volta das 17h, SÉRGIO (JOSÉ SÉRGIO MEIRA DA COSTA – vítima do homicídio) estava ingerindo bebida alcoólica na mercearia da depoente, quando chegou um homem, que a mesma não conhecia (JAIR NUNES DA SILVA – autor do homicídio) e parou na frente de SÉRGIO; que SÉRGIO pediu para JAIR sair da frente dele e sentar; SÉRGIO insistiu por mais algumas vezes; de repente, JAIR foi até seu veículo vermelho, pegou uma faca e foi em direção a SÉRGI, atingindo-o pelas costas, com várias facadas; que SÉRGIO tentou correr alguns metros, porém JAIR foi atrás de SÉRGIO, desferindo outros golpes de faca e pisando no mesmo; que SÉRGIO já estava caindo no chão, mesmo assim JAIR continuou a esfaquear SÉRGIO, a chutá-lo, pisando na cabeça do mesmo; que populares que testemunharam o crime conseguiram contem JAIR, que tentou fugir do local; que populares acionaram a polícia militar, que se fez presente no local; que indagado se SÉRGIO conhecia JAIR, respondeu que não tem conhecimento; alega que no local não teve briga, acredita que os envolvidos tiveram alguma discussão em outro local; que a depoente relata que SÉRGIO costuma frequentar a sua mercearia, o mesmo tomava sua cerveja no local e não arrumava confusão com ninguém, o conhecia há cerca de dez anos; que relata a depoente que seu filho, JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, também testemunhou o crime; que relata a depoente que, no momento em que viu JAIR esfaqueando SÉRGIO, a mesma gritou e seu filho, JOSÉ APARECIDO, que estava na residência aos fundos, foi até a mesma verificar o que estava acontecendo, e então presenciou o crime”.

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS narrou na fase inquisitiva:

“Que relata o depoente que sua mãe, CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS, é proprietária da Mercearia Gabriela, local onde ocorreu o homicídio de JOSÉ SÉRGIO MEIRA DA COSTA, na data de hoje (30.09.2018); que relata o depoente que havia acabado de chegar da fazenda, estava na residência, aos fundos da mercearia, quando escutou gritos de sua genitora; que correu até sua mãe, para verificar o que estava acontecendo; que o depoente escutou outro rapaz dizendo para SÉRGIO correr, em virtude dele ter visto o autor do homicídio (JAIR NUNES DA SILVA), indo até o seu veículo (Uno vermelho) pegar algo; que SÉRGIO não correu, estava sentado, quando foi surpreendido pelas costas por JAIR lhe golpeando pelas costas com várias facadas; que SÉRGIO correu alguns metros, porém JAIR foi atrás de SÉRGIO, que logo caiu no chão; que JAIR continuou a esfaquear SÉRGIO com uma faca de cabo branco; que JAIR esfaqueou SÉRGIO até quebrar a faca; posteriormente, JAIR pisava no corpo de SÉRGIO e o chutava, dizia para SÉRGIO levantar; provavelmente SÉRGIO já estava sem vida, após os sucessivos golpes de faca; que no momento em que SÉRGIO estava correndo, o depoente viu sangue jorrando debaixo dos braços de SÉRGIO, este não teve chances de defesa; que após matar SÉRGIO, JAIR tentou fugir do local a pé, porém populares o seguraram e chamaram a polícia militar, que se fez presente no local do crime; que indagado se houve briga dos dois no local, respondeu que não, somente discussão verbal, pois SÉRGIO pediu que JAIR saísse de sua frente e sentasse; que indagado se conhece JAIR, respondeu que não, foi a primeira vez que o viu na mercearia, conhecia SÉRGIO há cerca de oito anos; que relata o depoente que, durante a aglomeração de pessoas após o crime, escutou de terceiros que JAIR já vinha procurando confusão de outro local; que relata o depoente que SÉRGIO costumava frequentar a mercearia e não tem conhecimento que o mesmo tenha se envolvido em alguma confusão; que indagado se SÉRGIO e JAIR se conheciam, respondeu que não tem conhecimento”.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, JAIR respondeu:

“Que, no domingo passado, esteve num mercadinho, que fica localizado na mesma rua da loja Beto Móveis; que esteve lá, na parte da tarde, sozinho; que no referido mercadinho encontrou um amigo, de nome AMAURI, que estava acompanhado de outro rapaz, cujo nome, no momento, não se recorda; que ingeriu bebida alcoólica no momento em que estava no mercadinho; que AMAURI não ingeriu bebida alcoólica, apenas o rapaz que estava com ele; que no mercadinho havia várias pessoas; que não se recorda o momento em que foi embora do mercadinho; que não se recorda a quantidade de cerveja que tomou naquele dia; que quando foi embora do mercadinho ainda era dia; que AMAURI saiu primeiro e foi para outro mercadinho, mais à frente, e o interrogando ficou no mercadinho sozinho; que, passado pouco tempo, foi ao encontro de AMAURI; que quando estava saindo para encontrar AMAURI, o carro que estava dirigindo encontrou uma motocicleta, jogando-a no chão; que por este motivo, o dono da motocicleta queria lhe agredir; que tentou conversar com o referido rapaz, propondo um acordo para pagamento dos prejuízos; que o rapaz estava acompanhado de mais duas pessoas e todos estavam muito agressivos; que não conhece quem era as duas pessoas que estavam com o rapaz; que os proprietários do mercado tentaram acalmar a situação, conversando com o interrogando e os rapazes, contudo os rapazes estavam irredutíveis e ameaçavam bater no interrogando; que, como estava sozinho, preferiu pegar seu carro e encontrar AMAURI, que estava em um mercadinho mais acima; que não tinha nenhuma intenção de brigar com ninguém, porém o dono da motocicleta e os amigos dele chegaram muito agressivos no mercadinho em que AMAURI estava; que o possível proprietário da motocicleta chegou agredindo o interrogado com um soco no olho e um tapa na face; que foi agredido à traição, sem chance de se defender; que não se recorda de ter sido agredido pelos outros rapazes que acompanhavam o possível dono da motocicleta; que logo após ser agredido foi até seu veículo e pegou uma faca, que ficava guardada em seu veículo e era utilizada no trabalho ou para descascar frutas; que, para se defender das agressões, golpeou a vítima, não se recordando dos locais que ela foi atingida; que nem sequer chegou a ver se a vítima sangrava; que neste momento foi agredido por diversos populares, só vindo a reaver a memória quando estava internado no hospital; que nunca tinha visto a vítima anteriormente; que não se recorda sequer a roupa que a vítima estava vestida; que não se recorda quantos golpes de faca desferiu contra a vítima; que não tinha intenção de matar a vítima, apenas queria se defender das agressões que sofrera; que é trabalhar e nunca se envolveu com crimes anteriormente; que tem como profissão o ofício de ajudante de pedreiro; que não sabe informar quem foram as pessoas que lhe agrediram, após golpear a vítima; que não sabe informar se a pessoa que foi ferida era realmente o dono da motocicleta; que a vítima e os amigos, a todo momento, ameaçava agredir o interrogado, inclusive um das pessoas estava com o capacete na mão, tentando acertar o interrogado; que em nenhum momento tinha intenção de ter problemas com ninguém, que acredita que, se os rapazes tivessem conversado, o problema seria resolvido de outra forma; que gostaria de informar que toma remédios controlados e frequenta o CAPS; que não pode asseverar se estava embriagado no momento dos fatos; que gostaria de informar que, pela manhã, estava trabalhando em sua residência, e tomou quatro cervejas; que sua intenção não era parar no mercadinho, pois estava indo acertar um emprego, na casa de um rapaz que havia lhe dado um cartão; que só parou no mercadinho porque viu que AMAURI estava lá; que nunca teve nada contra o rapaz que foi atingido e nem os amigos dele; a confusão ocorreu apenas porque eles ficaram muito exaltados; que pegou a faca para se defender das agressões que estava sofrendo e tudo ocorreu porque estava exercendo sua legítima defesa”.

O laudo pericial do local do crime constatou a existência de uma faca quebrada no local, com a lâmina separada do cabo branco, assim como a trilha de sangue entre a calçada da mercearia até alguns metros à frente, onde o corpo da vítima foi encontrado, na pista de rolamento, caído de bruços. Foram constatadas as seguintes lesões:

“1 – Escoriações sobre toda a face do cadáver;

2 – Escoriações na região rotuliana esquerda;

3 – Ferimento perfuro inciso profunda com lesão em vasos do pescoço em região carotidiana medindo 6,0cm x 3,0cm de extensão;

4 – Ferimento perfuro inciso em região espondiliana medindo 2,0cm de extensão;

5 – Ferimento perfuro inciso em região dorsal esquerda medindo 3,0cm de extensão;

6 – Escoriações na face dorsal da mão direita.”

A possível dinâmica dos eventos assim foi descrita pelo Perito:

“Diante dos vestígios materiais analisados, assim o perito reconstitui a dinâmica parcial e possível dos fatos: Estava a vítima JOSÉ SÉRGIO MEIRA DA COSTA posicionado no calçamento, de fronte à Mercearia Gabriela, quando o agente de delito esfaqueia-o, produzindo lesão perfuro cortante em região carotidiana. Ato contínuo, a vítima se movimenta em sentido à Rua do Araújo, esquina com a Rua H-13. Ato contínuo, o agente de delito acompanha a movimentação da vítima. Ato contínuo, a vítima acaba caindo na faixa de rolamento de sentido oeste da Rua do Araújo, próximo à esquina com a Rua H-13. Ato contínuo, o agente de delito deixa a lâmina e o cabo da faca e sua camisa polo no local onde fora encontrado pelo Perito no início dos exames. A vítima falecera no local onde fora encontrado pelo Perito no início dos exames.

Vale ressaltar que não é possível precisar se os fatos supracitados ocorreram necessariamente nessa sequência ou concomitantemente, nem se deles participou um ou mais agentes” [ID. 67562499, pág. 2].

ALEXANDRE AUGUSTO CARDOSO e RENATO PEREIRA DE ANDRADE, Policiais Militares, relataram em juízo que atenderam a ocorrência e, quando chegou ao local, a vítima já estava morta e o suspeito foi detido no local. Esclareceu que JAIR foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro, em razão de ter sido detido por populares.

CONCEIÇÃO, que havia sido ouvida na fase policial, deu sua versão dos fatos em juízo:

“MP: Como aconteceu esse fato?

T: Eu tava no caixa, atendendo meus clientes, e esses dois meninos já chegaram discutindo, conversando, discutindo.

MP: Quem eram os dois meninos?

T: A vítima e o réu. Aí, eu tava lá, trabalhando, né, e eles lá fora, na área; aí, depois, eu escutei só o grito: ‘ele esfaqueou o rapaz’; aí, nesse tempo eu andava ainda, né, eu tinha minha perna, eu levantei e saí e vi que ele tinha esfaqueado o rapaz.

MP:
A senhora disse que eles entraram e já estavam discutindo.

T: Sim.

MP: Eles chegaram juntos, ou um chegou primeiro que o outro?

T: Eu não vi, que eu tava lá dentro, né, fazendo o meu serviço.

MP: Consta aqui que a senhora foi na delegacia, prestar esclarecimentos lá?

T: Sim, na hora que aconteceu, a gente fechou o estabelecimento e foi lá.

MP: Então, consta aqui que a senhora teria dito que o SÉRGIO, que é a vítima, chegou e estava ingerindo bebida alcóolica, sendo que SÉRGIO pediu pra JAIR sair da frente e sentar.

T:
É, foi a última palavra que eu escutei: ‘senta’, e o JAIR dizia: ‘não vou sentar’; ‘senta’; ‘não vou sentar’; aí eu escutei falar lá fora: ‘deu a facada’.

MP: É isso que a gente precisa saber. Quem falou ‘senta’?

T: O SÉRGIO.

MP: Aí o JAIR falou ‘não vou sentar’?

T: Isso.

MP: E a senhora chegou a
ver
isso, ou só
ouviu
?

T:
Ouvi
, eu tava no caixa, trabalhando, e ouvi, porque eu tava prestando atenção na discussão, né.

MP: E a senhora chegou a ver essa facada, ou também só ouviu que teve?

T: Não,
escutei só o grito das pessoas
, ‘deu a facada’, eu não quis nem ver.

MP: E essa faca, o JAIR, quando chegou, já estava com essa faca?

T: Não vi.

MP: Não sabe de onde tirou essa faca? Tinha alguma faca por ali?

T: Não, não tinha.

MP: Consta no seu depoimento que o SÉRGIO tentou correr, mas que o JAIR foi atrás, dando outros golpes e pisando na vítima.

T: Ele não caiu no local, ele caiu em frente à padaria.

MP: Tá, mas eu quero saber se a senhora viu isso ou se a senhora ouviu, ou alguém contou pra senhora como foi?

T: Não
eu ouvi as pessoas que tavam ali, que juntou muita gente, eu não tive coragem nem de ver
, porque o SÉRGIO era da outra rua, de casa, era muito próximo à família.

MP: Então a senhora falou isso porque alguém contou?

T: Sim.

MP: O que contaram pra senhora?

T: Que ele deu a facada, o SÉRGIO correu, ele pisou em cima, deu mais golpes.

MP: Então, mesmo depois dele caído, de acordo com o que as pessoas falaram, o JAIR continuou desferindo facadas?

T: É, foi muito grito, muito tumulto.

MP: E o JAIR, conseguiu sair do local, na hora? Ele fugiu?

T: Eu nem conheço ele, eu vi ele naquele momento, só, acho que uns cinco minutos.

Assist. Acusação: No depoimento da delegacia a gente entende que a senhora falou com a cabeça mais fresca, porque fazia pouco tempo que aconteceu os fatos. Tem algumas coisas que fica diferente, porque a senhora falou que ‘ele estava ingerindo bebida alcoólica’, o SÉRGIO...

T: Sim.

Assist.: ‘Quando chegou um homem’ – a senhora viu quando chegou o homem? Ele tava primeiro, quem tava? Qual foi a ordem?

T: Não, o SÉRGIO era vizinho da gente, tinha contato com a família da gente; só que o rapaz que chegou eu não tenho conhecimento com ele,
eu ouvi os dois discutindo, mas não sei se chegou junto, se chegou depois
.

Assist.: Aqui fala que ele foi buscar a faca no veículo. A senhora viu isso, ou falaram pra senhora?

T: Eu não vi, todo mundo que tava lá que falou, eu não vi.

Assist.: Então, no seu depoimento na delegacia, é com base no que falaram pra senhora?

T: Sim, eu tava no caixa, trabalhando.

Assist.: E no momento que a senhora viu o JAIR, a senhora disse que teve um momento que a senhora viu. O que ele tava fazendo, quando a senhora viu ele?

T: Tava lá em pé, e os dois discutindo.

Assist.: E depois?

T: Eu até mandei o SÉRGIO sair, pegar o carro e ir embora, mas ele não foi.

Assist.: E depois disso, a senhora foi pra onde?

T: Voltei para o serviço, eu tava sozinha, saí na porta, olhei, voltei para o caixa e fui atender as pessoas.

Assist.: Então, na hora que aconteceu o golpe, a senhora não viu?

T: Não vi, eu ouvi só os gritos das pessoas
. Junto comigo, da minha família, não tinha ninguém, quando aconteceu isso, eu gritei meu filho, ele veio, me socorreu, eu passei mal, aí depois, mais tarde um pouquinho, a polícia chegou e me levou pra dar depoimento.

Def.: Essa discussão, que a senhora ouviu, eram gritos? O que a senhora ouviu?

T: Não, era uma discussão normal, só que um maltratava o outro.

Def.: O que é maltratar?

T: Um mandava o outro sentar, o outro não queria; falava: ‘você senta’; ‘eu não sento’.

Def.: A senhora sabe como começou essa discussão?

T: Não, já vieram discutindo de outro lugar.

Def.: A senhora disse para o SÉRGIO embora por qual razão?

T: Porque ele tinha contato com a família da gente, cresceu ali, mora do lado.

Def.: Mas a senhora estava com receio de alguma coisa?

T: É, a pessoa, quando bebe, não fica normal, né... aí eu falei: ‘SÉRGIO, pega o seu carro, vai pra casa descansar a cabeça’; aí ele falou: ‘eu não vou’.

Def.: E ele tava nervoso, na hora?

T: Não, ele tava normal, mas tinha tomado, né.”

JOSÉ APARECIDO, filho de CONCEIÇÃO, narrou, na instrução processual:

“[...] MP: O senhor chegou a ver a discussão deles, lá?

T: Chegaram os dois bêbados lá, já.

MP: E por que eles estavam discutindo?

T: Por causa que ele falou que o outro tinha batido no carro dele, lá na cidade, né.

MP: Ele quem? O réu, aqui?

T: É, falou: ‘você bateu no meu carro, né?’; aí o outro [SÉRGIO]: ‘eu não’; ‘foi você sim, eu conheço esse carro, aí’; aí começou a discussão deles.

MP: Eles começaram a brigar por causa disso?

T: É.

MP: E o senhor viu a hora que ele pegou a faca no carro, pra desferir no SÉRGIO?

T: Vi, ele fui lá no carro e pegou.

MP: Ele não estava com a faca na hora? Ele foi no carro buscar?

T: Sim.

MP: A que distância, o senhor sabe?

T: Na calçada, assim, daqui aí, ó, no estabelecimento da minha mãe.

MP: Dava o que, uns dois metros?

T: Ah, dá uns quatro metros.

MP: Então ele foi, pegou a faca no carro, e voltou?

T: É, e o outro ficou teimando, né. A mãe mandou ele embora, mandou ele embora... ele não ia, ficou lá, teimando.

MP: A vítima, o SÉRGIO, viu ele chegando com a faca?

T: Viu;

Juiz: Mas você viu isso?

T: Uai, eu tava lá na frente, lá.

J: Mas você viu a hora da facada?

T: Vi.

MP: Tá,
então o SÉRGIO viu ele chegando com a faca. Ele foi no carro pegar a faca e voltou?

T: É, ele ainda falou para o SÉRGIO que ia matar ele, mas ele nem ligou.

MP: E aí, como que o JAIR deu a facada nele?

T:
Ele tava sentado na cadeira, aí ele levantou, quando viu o JAIR vindo; aí o JAIR deu uma facada, pegou assim nele [leva a mão às costas]; aí ele pegou e correu; aí caiu na área, lá ele levou outra facada e foi correndo pra estrada
.

MP: Quando ele caiu, o JAIR deu outra facada nele?

T: É, ele foi correndo pra rua, aí quando ele tava lá, eu vi quando pegou uma [facada] assim [aponta para a região do pescoço], aí eu falei: ‘agora matou ele’.

MP: Então ele caiu, o JAIR deu uma facada, ele continuou correndo?

T: É, aí, quando acertou assim [indica novamente o pescoço], aí ele caiu e ficou, bem lá onde foi feita a perícia. Aí o motoqueiro veio, parou, arrancou o capacete da cabeça e falou: ‘vamos matar esse cara, que ele matou o outro, ali’; aí começou a dar capacetada na cara dele, até que ele caiu no chão, e o cara de capacete em cima dele; aí eu falei: ‘rapaz, você vai matar o cara, deixa que a justiça cuida dele, você não tem que tirar a vida de ninguém, não’.

J: A primeira facada pegou onde?

T: Assim, ó [leva a mão às costas, por cima do ombro], na paleta, nas costas,
mas ele tava de frente para o SÉRGIO
.

MP: O JAIR pisou nele, tentou bater nele?

T: Não, ele tentava chutar, mas não acertou não, tava bem embriagado, né, não acertou não.

MP: Mas ele fazia essa referência de tentar dar chute?

T: Sim.

Juiz: Essa facada, que o senhor falou que esguichou o sangue, ele tava no chão?

T: Não, tava correndo.

J: De costas pra ele?

T: De lado, um do lado do outro, correndo.

MP: Foi a segunda?

T: Terceira. Aí eu vi que o sangue voou.

J: E a segunda, pegou onde?

T: Nas costas, também.

MP: O senhor sabe se eles já se conheciam?

T: Não sei, a primeira vez que eu vi o JAIR foi nesse dia.

MP: E o SÉRGIO, pelo que o senhor viu, ele tinha alguma arma, alguma faca?

T: Isso eu não vi nada, não.

Assist.: Eu queria que o senhor diferenciasse o que viu e o que ouviu.
O momento do golpe, o senhor viu?

T: Vi.

Assist.: Eu considero que o depoimento da delegacia, que foi logo que aconteceu o fato...

T: Eu tava lá quando o senhor chegou.

Assist.: O que acontece é que a memória da pessoa está mais fresca naquele momento ali.
E aqui [na delegacia de polícia] o senhor falou que a facada foi pelas costas.

T: Não, nunca falei.

Assist.: Bom, é o que está escrito aqui.

T: [acena negativamente com a cabeça]

Assist.:
É essa a dúvida, se o senhor fala que foi nas costas é uma interpretação, pelas costas é..
.

T:
Não, o rapaz [SÉRGIO] tava sentado, ele [JAIR] chegou, o rapaz levantou, estava de frente, só que, no que ele fez assim [indica golpeando] pegou por cima do ombro do menino [aponta para a parte superior das costas], não foi pelas costas.

J: As outras foram pelas costas?

T: Aí, quando ele viu que o trem era feio, ele correu; no que ele correu, ele caiu; ai ele tava correndo atrás dele, deu outra facada; aí ele levantou e correu pra rua.

J: Agora eu fiquei com dúvida: Ele deu uma facada, saiu correndo e caiu?

T: É, o rapaz [SÉRGIO], né?

J: Aí ele deu uma facada com ele no chão?

T: É, no chão da mercearia, né.
Aí ele, a vítima, levantou, foi pra rua, e ele [JAIR] de lado, assim [aponta para o ombro] e deu a outra e acertou [aponta o pescoço].

J: Foi essa que esguichou sangue?

T: Sim.

J: Agora eu entendi.

Assist.:
E o começo da discussão, como foi?

T: Ele falou que o menino [SÉRGIO] tinha batido no carro dele, na rua, durante a semana. Ele chegou lá, o SÉRGIO já tava bêbado, ele chegou e reconheceu o SÉRGIO.

Assist.: Aí ele foi até o carro?

T: Não,
primeiro eles discutiram muito, de boca, né; aí foi onde ele falou que ia matar ele, né
.

Assist.: Foi no carro, pegou a faca e voltou?

T:
É, e ele [SÉRGIO] estava sentado de frente pra rua
.

Assist.: Tá certo. Durante o momento, ali, quando começam os golpes,
teve muita tortura?

T: Não, foi do nada.

Assist.: Foram vários golpes?

T: Foi.

Assist.: Chute?

T: Não, ele deu chute, mas ele tava tão embriagado que ele não acertava.

Assis.: No laudo tem muitas escoriações na cabeça, alguém golpeou essa cabeça?

T: Eu não vi.

Assist.: Quanto à roupa do réu, ficou com muitos vestígios de sangue?

T: Eu não fui lá perto dele, só fui quando o motoqueiro tava dando capacetada nele.

Assist.: Senão ele não parava de agredir?

T: Não,
ele tava indo embora já
, tava longe, o motoqueiro parou e falou: ‘ele matou o cara, vamos matar ele’, e começou a dar capacetada nele; inclusive, quando o bombeiro foi lá, ele [JAIR] tava caído no chão. O bombeiro levou ele, eu fui levar minha mãe na delegacia, aí ela foi ouvida, eu também, eu falei né, eu não devo nada, não tô ganhando nada com isso.

Def.: O senhor chegou a ouvir o teor das discussões?

T: Era negócio do carro, né, o JAIR dizia que ele tinha batido no carro dele, durante a semana, né, e ele não assumiu, disse que não. Aí tava embriagado os dois, né
... [...]”

GABRIELLI GALVÃO CORREA e HIARA CAROLINE FERNANDES CLARO, arroladas pela defesa, não presenciaram os fatos e nada sabem sobre eles, limitando-se a abonar a conduta do réu.

JAIR, em seu interrogatório judicial, respondeu:

“R: Eu tava lá, nessa mercearia, começou uma discussão entre eu e esse rapaz lá, que eu não conhecia; do nada, ele falou que eu tinha batido no carro dele, e isso não aconteceu, eu não bati no carro de ninguém; aí ele falou que ia me matar, sacou de uma faca e veio pra cima de mim; tomei a faca dele e dei golpe nele, não ‘alembro’ onde pegou; aí, nessa discussão, chegou mais gente, um cara me bateu de capacete, aí quando eu acordei, já estava no hospital.

J: Tá, mas o senhor ouviu as provas aqui, as testemunhas. Ninguém mencionou que ele estava com uma faca.

R: Tá, mas a faca era dele, uai, ele não vai falar que era dele, vai falar que era minha.

J: Ele não vai falar mais.

R: Não, aquele lá já era, né, não fala mais nada. Mas a faca não era minha, eu nunca andei armada.

MP: Esse Uno vermelho, era seu?

R: Era, mas o meu carro eu não bati em ninguém.

MP: Mas o senhor ouviu, aqui, as testemunhas falaram que o senhor pegou essa faca lá, né?

R: A faca tava com o rapaz, não tava comigo. Tanto que, na hora da discussão, a minha intenção era ir embora.

MP: Tá bom. O senhor diz que ele ameaçou o senhor de morte, mas as testemunhas, nenhuma falou isso.

R: Mas não vai falar mesmo, vai falar? Se a dona do estabelecimento, que eu não saía de lá, fala que não me conhece.

MP: Pois é, mas ele já morreu, né, e o senhor ainda está aí.

R: Já, já foi pro beleléu. Mas essa acusação não aconteceu, não bati em carro de ninguém, eu nunca tinha visto esse rapaz. Como que ele me conheceu e falou que eu bati no carro dele? Meu carro não tem amassado, não tem nada, e essa faca era dele, eu nunca andei armado. [...] Quando eu cheguei essa cara já tava lá e veio pra cima de mim, falando que eu bati no carro dele, sendo que isso não aconteceu; aí ele falou que ia me matar e veio pra cima de mim com a faca; eu desarmei a faca dele e dei um golpe; aí chegou mais gente que tava lá, com ele, e me bateu de capacete [...]”

A pronúncia está assim fundamentada, no que tange às qualificadoras:

1. MOTIVO FÚTIL

“[...] extrai-se dos autos que o réu agiu impelido pela ira, pela total falta de desproporção entre a causa e o crime, pelo simples fato de que, logo após uma prévia discussão originada pelo fato da vítima JOSÉ SÉRGIO ter dito que o réu colidiu em seu veículo em dias anteriores, o que foi negado pelo acusado (primeiro motivo fútil).

Se não bastasse isso, o acusado parou em frente à mesa em que estava a vítima e esta lhe pediu que o réu saísse e sentasse na cadeira, e diante da recusa de JAIR, JOSÉ SÉRGIO insistiu por mais algumas vezes, fato novamente negado pelo réu, o que também gerou o inconformismo e a irritação do acusado (segundo motivo fútil).

Assim, fica clarividente nos autos que o acusado ceifou covardemente a vida da vítima em razão de dois motivos fúteis, posto que tais qualificadoras ficaram devidamente demonstradas nos autos, conforme se denota dos depoimentos das testemunhas de acusação”.

A despeito de a Defensoria Pública somente ter se insurgido contra duas das três qualificadoras acolhidas na sentença de pronúncia, entendo necessária a reanálise,
de ofício
, do alegado
motivo fútil
.

Embora a denúncia tenha apontado apenas um motivo fútil, o juízo de origem logrou êxito em identificar não apenas um, mas dois desta natureza.

Ocorre que a discussão prévia havida entre a vítima e o agressor, presenciada por JOSÉ APARECIDO, testemunha ocular, e sua mãe, CONCEIÇÃO, que ouviu a discussão do caixa do estabelecimento, chegando até mesmo a pedir que SÉRGIO deixasse o local “para esfriar a cabeça”, não autoriza o reconhecimento da sobredita qualificadora, em nenhuma das duas hipóteses descritas na pronúncia.

Exsurge dos autos que houve prévia e acalorada discussão entre SÉRGIO e JAIR acerca de uma suposta colisão entre os veículos de ambos, dias antes, o que era sustentado pelo segundo, mas negado pelo primeiro, que chegou, naquele momento, a ser ameaçado de morte pelo recorrente.

Na doutrina, NUCCI leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“23. FÚTIL: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Ex.: o autor suprime a vida da vítima porque esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado. Ressalta, no entanto Custódio da Silveira, que
a ‘futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma: quem mata no auge de uma altercação oriunda do motivo fútil,
já não o faz somente por este motivo mediato que se originou aquela
’
(Direito Penal – Crimes contra a pessoa, p. 61). Concordamos, plenamente, com o exposto, mencionando o seguinte exemplo: costuma-se defender que uma mera briga ocorrida no trânsito, de onde pode sair um homicídio, constitui futilidade, qualificando o crime. Nem sempre.
Se um motorista sofreu uma ‘fechada’, provocada por outro, sai em perseguição e, tão logo o alcance, dispare seu revólver, matando-o, naturalmente, estamos diante de um homicídio qualificado pela futilidade, pois esta é direta e imediata
. Entretanto, se, após alcançar o outro motorista,
ambos param na via pública

e uma acirrada discussão tem início, não faz nascer a qualificadora, pois o motivo fútil foi indireto ou mediato, e não fruto direto do disparo do revólver
.
Em suma: há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou imediata, que não faz nascer o aumento da pena.
[...]” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, págs. 733/734 - destacado).

Trilhando idêntica posição, HERÁCLITO ANTONIO MOSSIN assevera:

“
Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa
.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral;
quando há divergência anterior entre réu e vítima; discussão antes do evento criminoso
;
discussão intensa; acirrada discussão
e luta corporal;

costumeiros desentendimentos entre réu e vítima;
animosidade e atritos anteriores à prática delitiva
; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona o seguinte julgado em seus comentários ao art. 121, § 2º, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª edição, pág. 777):

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte aresto:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2ª C. Crim., RESE nº 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1ª Câmara Criminal: RESE nº 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Portanto, deve ser afastada,
de ofício
, a qualificadora do motivo fútil.

2. MEIO CRUEL

“Quanto à qualificadora de meio cruel inserida nas letras do § 2º, inciso III, do art. 121, do Código Penal, esta também merece prosperar, pois o homicídio qualificado foi praticado com crueldade, pois o modus operandi adotado pelo acusado, qual seja, de desferir chutes e pisões na cabeça e nas costas da vítima após este já estar caída ao solo em decorrência dos três golpes de faca desferidos pelo acusado e não possuir capacidade de esboçar qualquer reação, o que demonstra o evidente intento de maldade, crueldade e dolo voltado a impor consciente sofrimento à vítima.

Ademais, tal situação foi devidamente narrada no depoimento em juízo da vítima (sic) CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS, a qual relata que soube, através de terceiros que presenciaram o crime, que o acusado,
após a vítima estar caída ao solo, desferiu chutes e pisões em sua cabeça e costas
.

Corroborando a isso, o laudo pericial – necropsia n. 510.1.01.2018.011883-01, de fls. 79/86, evidenciou que “as lesões tipo escoriações e o ferimento corto contuso na fase são compatíveis com lesões produzidas por chutes desferidos pelo agressor, mesmo após a vítima já estar morta e caída ao chão, conforme relatos” (fl. 80).

Desta forma, a qualificadora aventada deve ser reconhecida, ficando a cargo do Conselho de Sentença uma análise mais detida e aprofundada do caso”.

Embora o juízo monocrático tenha se fiado unicamente nas palavras de CONCEIÇÃO, que
“ouviu dizer por terceiros”
que o recorrente pisou na vítima, JOSÉ APARECIDO, filho de CONCEIÇÃO, testemunha ocular do fato, foi categórico em afirmar, quando questionado pelo Ministério Público:

“[...] MP: O JAIR pisou nele, tentou bater nele?

T: Não, ele tentava chutar, mas não acertou não, tava bem embriagado, né, não acertou não.

MP: Mas ele fazia essa referência de tentar dar chute?

T: Sim. [...]”

A narrativa da dinâmica dos fatos, na visão da única testemunha presencial ouvida em juízo, permite concluir que, se o réu eventualmente acertou chutes na vítima, foi quando ela caiu depois do terceiro golpe de faca, que acertou a sua carótida,
“quando esguichou sangue”
, nas palavras de JOSÉ APARECIDO.

Nesse ponto, o laudo pericial, mencionado na pronúncia, registrou que “as lesões tipo escoriações e o ferimento corto contuso na fase
são compatíveis com lesões produzidas por chutes desferidos pelo agressor
, mesmo
após a vítima já estar morta e caída ao chão
, conforme relatos”

ROGÉRIO GRECO, ao discorrer sobre o tema, pontua:

“(...) cruel, a seu turno,
é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima
enquanto viva, obviamente, pois a crueldade praticada após a sua morte não qualifica o delito
. Esquartejar uma pessoa ainda viva configura-se meio cruel à execução do homicídio; esquartejá-la após a sua morte já não induz a ocorrência da qualificadora”. [Código Penal Comentado, Ed. Ímpetus, 10ª edição, pág. 332].

À guisa de exemplo, sequer a multiplicidade de golpes é suficiente, por si só, para a caracterização do meio cruel. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora de meio cruel. Pedido para a sua inclusão, devido ao modo como se deu o crime. No entanto, reiteração de golpes de arma branca não configura, de plano, a qualificadora em questão. Necessidade de verificar a intenção do acusado em impingir sofrimento exacerbado à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos. Mantida a exclusão da qualificadora; [TJSC, RESE 2013.024379-6. Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 16/07/2013].

A só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado. [TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber, DJ 11/01/2008].

O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel [STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher, 5ª Turma, DJ 27/03/2006].

Portanto, à míngua de elementos probatórios mínimos de que SÉRGIO foi chutado pelo réu enquanto ainda estava vivo, e ainda, de que este tenha assim agido, deliberadamente, no intuito de causar-lhe sofrimento extremado, deve ser afastada a qualificadora de meio cruel.

3. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

“Na hipótese sub cogitatione, é imputada ao réu a qualificadora de homicídio cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima. Esta qualificadora se mostra coerente, posto os depoimentos colhidos aos autos.

Segundo apurou-se nos autos, o acusado e a vítima estavam no estabelecimento comercial “Mercearia Gabriela” quando, após uma rápida discussão, de forma repentina, a vítima JOSÉ SÉRGIO foi surpreendida pelo acusado que, em posse de uma arma branca, tipo faca, desferiu golpes contra ele.

Se não bastasse, após desferir o primeiro golpe, a vítima tenta correr, porém cai ao chão, momento em que o acusado desfere mais um golpe pelas costas. Ato contínuo, o ofendido se levanta, corre novamente e é surpreendido com mais um golpe de faca, golpes estes que atingiram regiões vitais do ofendido.

Ademais, fica evidente nos autos que o acusado efetuou os golpes de faca, visando ceifar covardemente a vida da vítima e dificultando sua defesa, sendo, portanto, inconteste a qualificadora narrada e descrita na exordial.

Portanto, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro o entendimento senão o reconhecimento desta.”

Quanto a esta qualificadora, salta aos olhos que, nas palavras da testemunha, JOSÉ APARECIDO,
“primeiro eles discutiram muito, de boca, né; aí foi onde ele falou que ia matar ele, né”
.

Assim, a
animosidade prévia
entre ambos, confirmada pela testemunha presencial, desautoriza o reconhecimento da indigitada qualificadora, pois não se pode concluir que JOSÉ SÉRGIO foi
“surpreendido”
por JAIR, se os dois já estavam discutindo previamente, inclusive com ameaça de morte proferida pelo segundo contra o primeiro.

E mais: JOSÉ APARECIDO descreveu, com minúcia, que JOSÉ SÉRGIO estava sentado na cadeira,
“de frente pra rua”
, e
viu quando JAIR veio em sua direção, portando a faca que foi buscar em seu veículo
, estacionado em frente ao estabelecimento comercial onde ocorreu o crime.

Assim, desenhado o quadro fático, afigura-se descabida a impossibilidade de defesa, tampouco que a vítima foi atingida de surpresa, pois a discussão entre ambos era acalorada e, minutos antes, JAIR havia ameaçado a vítima de morte.

Ao tratar da mencionada qualificadora, NUCCI assevera que
“é preciso agir com cautela para não generalizar, na prática, uma qualificadora que torna a pena do homicídio muito mais grave. Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma cientificar a vítima que ela será agredida, de forma que não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora.
É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação
.”
[Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, pág. 739].

BITENCOURT leciona que
“para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido,
é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão
, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora”
[ob. cit., pág. 419].

Colho da jurisprudência:

“Inocorre a qualificadora da surpresa se desavenças anteriores existiram entre réu e vítima, que discutiram antes do homicídio” [TJSP, RT 524/364]. Nesse sentido: TJSC: JCAT 76/537; TJSP: JTJ 181/273, RT 430/364, 523/365, 587/286 [citadas por MIRABETE, Júlio Fabrinni, in Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª edição, pág. 787].

Desse modo, esta qualificadora também deve ser excluída, diante da ausência de indícios suficientes da sua ocorrência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de JAIR NUNES DA SILVA, para
excluir as qualificadoras previstas nos incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do CP
, e,
DE OFÍCIO,
excluir a qualificadora de motivo fútil
, [art. 121, § 2º, II, do CP, por duas vezes] para que seja
submetido ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio simples
[art. 121,
caput
, do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021